Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709326-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEMILSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: GENESIS CONSTRUCOES EIRELI - ME, RUITER LEONARDO TAVEIRA DE ALMEIDA, WENDEL CHARLES FERREIRA DA SILVA, KARINA MASCARENHAS BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDEMILSON ALVES DOS SANTOS (credor de honorários), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704486-90.2020.8.07.0009, proposta pelo agravante em desfavor GENESIS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, indeferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 188854136 dos autos originários): “Claudio Roberto Fonseca promoveu o presente procedimento de cumprimento de sentença relativamente às verbas de sucumbência em face de Genesis Construções Eireli, Ruiter Leonardo Taveira de Almeida, Wendel Charles Ferreira da Silva e Karina Mascarenhas Borges. Em id 157867036, o exequente promoveu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Genesis Construções, ao fundamento de que os sócios encerraram as atividades da empresa em razão da omissão de declarações à Receita Federal. Ocorre que a desconsideração da personalidade jurídica só se justifica quando presentes "os pressupostos previstos em lei", conforme preconiza o art. 133, § 1o, do CPC. No caso dos autos, que não revolvem relação consumerista, os pressupostos objetivos necessários à desconsideração da personalidade jurídica são os definidos no art. 50 do Código Civil Brasileiro: basicamente, o desvio de finalidade da empresa ou a confusão entre os patrimônios da pessoa jurídica e dos sócios. A arguição de que a empresa foi desativada por omissão de informações à Receita Federal não represente desvio da finalidade ou confusão patrimonial, mas má gestão da empresa, hipótese que não justifica a desconsideração da personalidade jurídica. Tampouco a ausência de patrimônio penhorável da empresa justifica, de per si, a desconsideração da personalidade jurídica. Diversamente, o sócio não é tido pela ordem jurídica como garante universal das obrigações da pessoa jurídica; aliás, se fosse assim, sequer haveria fundamento para a existência de pessoas jurídicas como entidades distintas das pessoas naturais que as compõem, posto que bastaria impor aos sócios a plena responsabilidade por todas as obrigações da empresa, confundindo-se uns e outros. O fato é que a mera insolvabilidade da empresa não justifica a extensão automática de suas obrigações aos sócios, remanescendo, nestes casos, a regra do art. 49-A do CCB, que inclusive elucida, no seu parágrafo único, a finalidade jurídica da distinção entre pessoa jurídica e pessoa natural: "Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido por lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos". Os sócios da empresa Genesis não foram parte na relação processual originária. Logo, são ilegítimos para a execução. Tampouco podem ter o seu patrimônio alcançado para responder pela obrigação da pessoa jurídica que fora parte, posto que não houve a comprovação do desvio na finalidade da empresa ou a ocorrência de confusão patrimonial. Em face do exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica relativamente aos sócios da empresa originariamente integrada na relação processual. Por conseguinte, declaro a ilegitimidade ad causam relativamente às pessoas de Ruiter Leonardo Taveira de Almeida, Wendel Charles Ferreira da Silva e Karina Mascarenhas Borges, extinguindo a execução contra elas promovida. Condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor das pessoas excluídas da relação processual, no importe de R$ 1.000,00. A execução deverá prosseguir apenas contra a empresa Genesis Construções. Aguarde-se, pelo prazo de um ano, a indicação de bens passíveis de penhora.” Em suas razões recursais (ID 56714599), alega que já foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Afirma que os sócios administradores procederam ao encerramento das atividades da empresa, que consta como inapta junto à Receita Federal. Acrescenta que a empresa é alvo de inúmeras execuções no âmbito do DF. Colaciona jurisprudência. Acrescenta que o juízo original erroneamente o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor das pessoas excluídas da relação processual, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Conclui que não é cabível tal fixação no incidente, por ausência de previsão legal. Por fim, em liminar, requer o efeito suspensivo e a antecipação de tutela. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o feito prossiga em face dos sócios. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu de evolução jurisprudencial, culminando com sua positivação no ordenamento civil. Sua premissa consiste em coibir todo e qualquer tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seja o de prejudicar direitos de terceiros. Como cediço, cuida-se de medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. O art. 50 do Código Civil preconiza que, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Os §§ 1o e 2o do aludido dispositivo elencam rol meramente exemplificativo de atos que, quando praticados por administradores ou sócios da pessoa jurídica, caracterizam o desvio de finalidade. Além disso, conceitua para efeitos do instituto o que deve ser considerado como confusão patrimonial: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” No caso em comento, em juízo perfunctório, verifico que o agravante não comprovou o desvio da personalidade ou a confusão patrimônio. Com efeito, o credor não apresentou elementos probatórios suficientes dos fatos alegados, conforme se depreende dos autos originários. Ao que tudo indica, o pedido está fundamentado, tão somente, na ausência de patrimônio para o pagamento da dívida e na inatividade da pessoa jurídica, que está inapta junto à Receita Federal (encerramento irregular). Contudo, entendo, em análise liminar, que a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades econômicas por si só não são fatos hábeis a autorizar a desconsideração da pessoa jurídica, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do CC. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 1. Nos termos do art. 50 do CC, somente se demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz estará autorizado a determinar a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou dos administradores da pessoa jurídica. 2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1704411, 07375288920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. 1. Embora a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário, o que se verifica na hipótese em exame. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, a inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo conhecido e provido em parte. (Acórdão 1437654, 07345351020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos em juízo perfunctório, a probabilidade do direito afirmado no que se refere à antecipação de tutela quanto ao deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A matéria exige aprofundamento dos elementos probatórios e apresentação do contraditório, sendo incompatível com a medida cautelar pleiteada. Melhor sorte assiste ao recorrente quanto às custas e aos honorários advocatícios arbitrados na decisão. Conforme o art. 136 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por decisão interlocutória, e não sentença, aplicando-se a regra geral do não cabimento de custas e honorários. É certo que o art. 85, § 1o, do CPC, apresenta hipóteses em que decisões não definitivas incorrem em condenação aos honorários, porém não consta desse rol a decisão que encerra o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Resta patente a impossibilidade da condenação às custas e aos honorários advocatícios na hipótese. A jurisprudência desta Corte é remansosa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ACORDO HOMOLOGADO FIRMADO POR SÓCIA DA EMPRESA.AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.845.536/SC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica demanda o preenchimento de requisitos específicos, por consistir medida excepcional. A caracterização da confusão patrimonial exige a demonstração da ausência de separação de fato entre os patrimônios da sociedade e do sócio ou administrador. A decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória,não legitimando a fixação de verba honorária em desfavor do sucumbente, sejapela ausência de previsão legal expressa, sejapela natureza incidental do instituto em questão. (Acórdão 1613283, 07160407820228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, não legitimando a fixação de verba honorária em desfavor do sucumbente, em razão de ausência de previsão legal. 2. Recurso provido. (Acórdão 1821179, 07421602720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, tão só para afastar, até o trânsito em julgado do recurso, a cobrança de custas e de honorários advocatícios referentes à decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora